Tribunal: TJSP
Processo: 0007329-91.2009.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inexigibilidade do débito e cancelamento da negativação perpetrada – Matérias que transitaram em julgado – Recurso do autor – DANO MORAL IN RE IPSA – Indenização a título de dano moral devida – Inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ – Demais apontamentos que são posteriores ao discutido nos autos –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inexigibilidade do débito e cancelamento da negativação perpetrada – Matérias que transitaram em julgado – Recurso do autor – DANO MORAL IN RE IPSA – Indenização a título de dano moral devida – Inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ – Demais apontamentos que são posteriores ao discutido nos autos – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 - Valor que, além de se encontrar dentro do referencial adotado por esta Colenda Câmara em situações análogas, mostra-se suficiente para remunerar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo autor, sem acarretar, lado outro, seu enriquecimento ilícito – Importância pretendida pelo demandante, correspondente a duzentos salários mínimos, que se mostra desarrazoada – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.